Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-26.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016368-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODNEY LEAL CARDOSO - CPF: 696.806.471-53 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR NA MODALIDADE
HOME CARE

–
INTERRUPÇÃO INDEVIDA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL (EFEITO ATIVO) CONCEDIDA PARCIALMENTE – MANUTENÇÃO DESTE
DECISUM
- RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que deferiu, em parte, o efeito ativo no agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá

contra
a decisão, desta relatora, que, no Recurso de Agravo de Instrumento n° 1016368-26.2019.8.11.0000, aviado por Rodney Leal Cardoso,
deferiu parcialmente

efeito ativo para determinar que o tratamento de h
ome care

não seja interrompido

(Id.
22908980
).

O Município de Cuiabá defende a reforma desta decisão, alegando que
não há urgência ou emergência no tratamento em questão a justificar o deferimento da liminar, bem como que a avaliação do NAT concluiu que a internação domiciliar no caso é de caráter absolutamente eletivo.

Sustenta a responsabilidade dos Estados-membros em relação ao tratamento buscado, por ser de média/alta complexidade, devendo ser observada a divisão de competências existentes entre os entes federativos, bem como as decisões judiciais mais recentes sobre o tema, inclusive do STF (Tema 793).

Em consequência, pugna pela reconsideração da decisão agravada
“a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso suspendendo a decisão monocrática em face do Município de Cuiabá para que seja afastado o fornecimento do tratamento via home care, na forma das razões aqui elencadas. Requer ainda manifestação expressa quanto ao Tema 793 do STF”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 42303523).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de a
gravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá

contra
a decisão, desta relatora, que, no Recurso de Agravo de Instrumento n° 1016368-26.2019.8.11.0000, aviado por Rodney Leal Cardoso,
deferiu parcialmente

efeito ativo para determinar que o tratamento de h
ome care

não seja interrompido

(Id.
22908980
).

O recurso não merece provimento.

Ressai dos autos que o requerente Rodney Leal Cardoso ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso para fins de fornecimento da internação domiciliar
home care
, alegando que é
portador de traumatismo craniano encefálico grave, com fratura de afundamento temporopariental e hemorragia subaracnóide, e que o procedimento em questão é indispensável para seu adequado tratamento.

De fato, foi juntado nos autos laudo médico do SUS/MT sobre o estado de saúde do autor, ora agravado (ID 6130919 – págs.23/26), o que vem a reforçar a verossimilhança de suas alegações quanto à não interrupção do tratamento domiciliar.

Ademais, conforme a tabela de avaliação de complexidade assistencial subscrito pela médica responsável pelo seu atendimento, Dra. Paloma Mesquita Mendes – CRM/MT nº 9734, é evidente a necessidade de tratamento de alta complexidade.

Igualmente, foi demonstrado o necessário
periculum in mora
, dado que a demora na prestação jurisdicional implicará risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à saúde do autor, considerando-se o perigo de interrupção do tratamento médico em questão.

Em abono, verifico que em petição constante do ID 43512473 foi informado o seguinte:

“(...) Em 5 de dezembro de 2019, a equipe multidisciplinar do Município de Cuiabá realizou visita ao Agravante (1º grau, ID. 27307493 – pág. 3), constatando que ele “recebe cuidados de home care no período diurno e
no período noturno os cuidados eram realizados pelo pai, Sr. Amadeus Cardoso, que é idoso, hipertenso, diabético e apresenta hérnia abdominal
, dificultando a realização dos procedimentos necessários como por exemplo mudança de decúbito, troca de fraldas do paciente”. No relatório feito pela equipe, foi “
observado a necessidade da assistência de home care no período noturno para melhor prestação de cuidados ao paciente e preservando a saúde do idoso
”. Daí se depreende que o tratamento deve ser prestado dia e noite, incessantemente. Inobstante, em 12 de dezembro de 2019 o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande determinou o seguinte: [...] Reitero que se oficie o Município de Várzea Grande

para que, por meio de uma equipe multiprofissional, realize uma visita ao paciente no prazo de 05 (cinco) dias e faça um relatório circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de “Home Care”, e principalmente o número de horas a serem prestados pela assistência medica domiciliar, bem como a possibilidade de inclusão na rede de atenção básica domiciliar do Município de Cuiabá. [...] Em cumprimento ao despacho, a equipe multiprofissional do programa “Melhor em Casa” do Município de Várzea Grande visitou o Agravante em 27 de janeiro de 2020 (1º grau, ID. 28885069 – pág. 3), destacando que: O paciente possui história de agressão, com traumatismo craniano encefálico grave em abril/2018, permanecendo com sequelas neurológicas desde então. Apresenta diebete mellitus tipo 1 como comorbidade, fazendo uso de insulinoterapia. Encontra-se acamado, não contactuante, em uso de traqueostomia (fechada) em ventilação espontânea [...]. Faz uso de gastrostomia para alimentação, apresenta eliminações fisiológicas em uripen e fralda. Necessita de dieta enteral, fisioterapia motora e respiratória, aspiração de vias aéreas, troca de sonda de gastrostomia com frequência, curativos, cuidados diários e administração de medicamentos. [...] devido ao caráter irreversível da doença, a necessita de cuidados intensivos e de maior complexidade, risco de infecções urinárias e pulmonares recorrentes, incluindo insuficiência respiratória,

levando a maior risco de complicações e morte
,
é
imprescindível
o acompanhamento domiciliar
home care durante 24 horas
” (sem destaque no original).”

Não há dúvida, portanto, quando à indicação, a urgência e a necessidade do tratamento de internação domiciliar, na modalidade
home care
, 24 horas, no caso concreto, porquanto atestado pelo médico assistente e pela equipe multiprofissional dos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, que determinou a não interrupção do tratamento domiciliar objeto dos autos, sob risco de piora do quadro clínico do agravado.

Nesse cenário, não há como acolher, sobretudo nesta fase processual, a alegação do recorrente de que a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso e da União e que deve ser observada a divisão de competências.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".

(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, resta evidente a responsabilidade do agravante ao fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar esse seu dever de índole constitucional.

Por derradeiro, ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que deferiu, em parte, o efeito ativo no agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020